Tribunal: TJDFT
Processo: 0745658-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0745658-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DENISE CARVALHO MARTINS DECISÃO As partes celebraram acordo (ID35633407), dispondo integralmente sobre o objeto da demanda, com a consequente desistência do recurso interposto. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID35633407, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Retire-se o processo da pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a